Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SUPERADA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A atuação do Sindicato, na condição de substituto processual, tem o condão de interromper o curso da prescrição em benefício da categoria, reiniciando a contagem do prazo para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo não satisfeito.
2. Recurso conhecido e não provido.